Tribunal: TCU
Processo: 020.418/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das deliberações prolatadas em acórdão decorrente de auditoria operacional que teve como objetivo avaliar os mecanismos de mitigação de riscos da atividade agropecuária adotados pelo Governo Federal, em especial os que dizem respeito ao Fundo Garantia-Safra  FGS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Monitoramento das deliberações prolatadas nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 451/2014-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações dos itens 9.2.2, 9.2.3.2 e 9.2.3.3; 9.2. considerar em cumprimento as determinações constantes dos itens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.9 e 9.1.12 e as recomendações dos itens 9.2.1 e 9.2.3.1; 9.3. considerar não mais aplicável e tornar insubsistente a determinação constante do item 9.1.1; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. autorizar a SecexAgroAmbiental a dar continuidade ao monitoramento do Acórdão 451/2014-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro); 9.6. apensar este processo ao processo originário TC Processo 015.741/2013-3 , nos termos do inciso I, do art. 169 do Regimento Interno/TCU.